Tribunal: TJES
Processo: 5004143-45.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004143-45.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIWALDO FERREIRA MACHADO e outros
RECORRIDO: IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5004143-45.2024.8.08.0021
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MIWALDO FERREIRA MACHAD
O
.

EMBARGAD
OS
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MIWALDO FERREIRA MACHADO contra acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e manteve o indeferimento da reintegração do autor como motorista parceiro da plataforma Uber. A decisão fundamentou-se no legítimo exercício da liberdade contratual ante a existência de apontamento criminal. O embargante alega omissão no julgado quanto aos efeitos da extinção da punibilidade e do direito à reabilitação, sustentando violação à função social do contrato, à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) e à vedação de penas de caráter perpétuo, buscando o prequestionamento de normas constitucionais e a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar se o provimento embargado incorreu em vício de integração (omissão, contradição ou obscuridade), nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, ao não aprofundar o exame sobre os limites da liberdade de contratar frente aos direitos fundamentais e ao livre exercício do trabalho. Discute-se, ainda, se a pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito já apreciado sob a ótica da autonomia da vontade e da intervenção mínima estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da detida análise das razões recursais, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de omissão quanto aos efeitos da extinção da punibilidade, busca a rediscussão de matéria exaustivamente enfrentada pela decisão colegiada. O julgado foi categórico ao fundamentar que, embora a prescrição da pretensão punitiva ocorra, tal circunstância não apaga a materialidade do fato histórico para fins de análise de risco e segurança interna de plataformas digitais. Assim, a insurgência contra o entendimento de que o descadastramento é legítimo face à autonomia da vontade (art. 421, parágrafo único, do Código Civil) configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na estreita via integrativa.

5
.

Ademais, o acórdão consignou que a plataforma não está obrigada a manter vínculo com parceiro cuja conduta pretérita seja incompatível com seus objetivos sociais e políticas de segurança, independentemente do tempo decorrido ou de avaliações contemporâneas.

6
.

Destarte, no âmbito dos Juizados Especiais, são incabíveis os embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (XXI Encontro – Vitória/ES)

7
.

Ausentes, portanto, os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC ou no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)